Tribunal: TJDFT
Processo: 0007355-07.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007355-07.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARNEIRO FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir os pedidos de habilitação formulados, referentes aos direitos creditícios pertencentes ao credor FRANCISCO CARNEIRO FILHO, intimem-se as cessionárias requerentes para apresentarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: 1.1 Pedido de habilitação de ID 22100317, cessionária requerente CP COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELI: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 1.2 Pedido de habilitação de ID 22100342, cessionária requerente PERCO COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELI: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que, conforme 3a Alteração Contratual anexada sob ID 23234097 (p. 185/187), a administração da empresa atualmente cabe ao titular LUCAS MUNIZ RICCI, não subsistindo, portanto, os poderes do administrador que firmou a procuração de ID 22100346 (p. 148); II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 1.3 Pedido de habilitação de ID 22101416, cessionária requerente PROBELA PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 1.4 Pedido de habilitação de ID 23234086, cessionária requerente PERCO PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 1.5. Pedido de habilitação de ID 23234326, cessionária requerente TECBELLI PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que o instrumento de ID 23234327 (p. 200) não está assinado; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, procurador ou administrador que firmar a procuração; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial, uma vez que a anexada sob ID 23234328 (p. 203) data de 11/03/2018; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para apreciação dos pedidos de habilitação de ID's 22100317 - 22100342 - 22101416 - 23234086 e 23234326. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto